Tribunal: TJMT
Processo: 1000630-57.2018.8.11.0024
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000630-57.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZENEIDE FIRMINO DOS SANTOS - CPF: 027.232.308-05 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ACEMIR JOSÉ DE MIRANDA (APELANTE), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), DARCI MELO MOREIRA - CPF: 536.500.851-00 (ADVOGADO), ACEMIR JOSE MIRANDA DA COSTA - CPF: 581.557.401-53 (APELANTE), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL POR DESPEJO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REMOÇÃO DOS MÓVEIS DA MORADORA, E POSTERIOR DEMOLIÇÃO DA CASA – CONDUTA DO CORRETOR DO IMÓVEL QUE EXTRAPOLA O ALEGADO DIREITO DE DEFESA DA PROPRIEDADE – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$ 6.000,00 – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA N. 362 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O corretor do imóvel que coloca na rua todos os móveis e objetos da moradora do local, em vez de reivindicar a propriedade judicialmente, extrapola os limites do alegado direito de defesa da propriedade, e justifica a condenação da parte ao pagamento de indenização, em valor proporcional ao dano moral causado. 2. A Súmula n. 362 do STJ prevê que
“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ACEMIR JOSE MIRANDA DA COSTA
, contra
a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães
-MT
, que nos autos da ação de
“Indenização por Dano Material
e
Moral
p
or

Despejo
”

(Proc. no 1000630-57.2018.8.11.0024), ajuizada

contra o apelante, por ZENEIDE FIRMINO DOS SANTOS,
julgou
os
pedido
s

parcialmente

procedente
s,
“apenas para condenar o demandado nos danos morais suportados pela parte autora no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devendo incidir juros de mora em 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data do evento danoso”.
A sentença condenou o requerido ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. n.

124201137
).

O apelante diz que é corretor de imóveis, e, em 2014, foi procurado por Luiza Helena Lopes Cuyabano, a antiga proprietária do imóvel
matriculado sob o no. 13.063, no livro no. 2-CJ, folha no. 120 no Cartório do

1o Oficio da Chapada dos Guimarães, e intermediou a venda da área para Roberto Cesar Marchetti.

Em 2018, foi a vez de Roberto contratar os serviços do apelante, e, no dia 02.03.2018, o imóvel foi vendido para Fernando Metelo Gomes de Almeida; na oportunidade, o corretor visitou a casa, que estava totalmente vazia.

Em junho do mesmo ano, o apelante intermediou a venda da área de Fernando para Vera Lúcia Jursys, e a casa continuava desocupada, até que, em 02/07/2018, o corretor se dirigiu até o local para retirar a placa de “vende-se”, e, pela primeira vez, encontrou a autora no local. Na oportunidade, o apelante deu um prazo para que invasora desocupasse o imóvel, mas ela não atendeu à solicitação.

Assim, por ordem do proprietário, o apelante registrou a invasão em B.O, e agindo em legitima defesa da posse do proprietário, foi, novamente, até o local, acompanhado da polícia militar, e retirou as coisas da mulher da casa.

O apelante insiste em que não há falar em indenização por dano moral,
uma vez que agiu por ordem do

proprietário do imóvel,
defendendo a posse do imóvel, o que fez com respaldo legal.

Pede, pois, a reforma da sentença, para afastar a indenização, ou, na pior das hipóteses, reduzir o valor indenizatório, e reconhecer como termo inicial da correção monetária a data do arbitramento da indenização (cf. Id. n.

124201140).

A apelada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 143376425).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a presente ação indenizatória, afirmando que morou por 10 anos no imóvel matriculado sob o no. 13.063, no livro no. 2-CJ, folha no. 120 no Cartório do 1o Oficio da Chapada dos Guimarães, por força de autorização dada pelo antigo proprietário, até que, no dia 02.06.2018, o requerido compareceu na casa, jogou as coisas da autora na rua, e o local foi demolido, sem que tenha sido dado prazo para desocupação (cf. Id. n.

124201059).

O apelante apresentou contestação, valendo-se das mesmas teses lançadas no presente recurso (cf. Id. n. 124201096).

Após a realização da audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido da autora. Eis os fundamentos adotados:

“(...)

A questão principal a ser analisada não é nem se houve ou não autorização do antigo proprietário, Fernando Metelo Gomes de Almeida, para a destruição do casebre construído no local, fato este comprovado, inclusive, em audiência de instrução e julgamento pelo próprio Fernando na qualidade de testemunha do requerido. Não há dúvidas que o antigo proprietário tenha, de fato, autorizado tal fato e dele participado ativamente, contudo, não há como conferir poder ao proprietário para fazê-lo, sequer para autorizar que o requerido o fizesse.

A testemunha Leda (vizinha da autora) informa em juízo que a requerente vivia há mais de 10 (dez) anos no local e que quando despejados ficaram, a autora e seu companheiro, três dias ao relento, residindo debaixo de uma árvore, não prestando qualquer assistência naquele momento para a mudança do casal.

Havendo ocupação irregular, conforme alegado pelo requerido, deveria o proprietário se valer de possível acordo para tanto e, não havendo, deveria acionar o Poder Judiciário para tanto, manejando ação de natureza reivindicatória, de maneira a ser imitido na posse e com isso, desocupando o imóvel.

Logo, não se pode conferir regularidade em tal retirada arbitrária, tratando-se de verdadeiro abuso de direito, com evidente excesso nos meios admitidos para a imissão na posse, imissão esta, dada sem qualquer ordem judicial ou, tampouco se tratando de legítima defesa da posse, neste caso, da propriedade alegada. Ainda que posteriormente ao despejo tenha o requerido tratado de cuidar da mudança, tal fato não desqualifica o abuso na destruição. A ordem jurídica atual não confere tais poderes aos proprietários, para tanto devem se socorrer às vias judiciais.

Portanto, inexistem dúvidas que o requerido agiu com evidente abuso de direito, mesmo que a mando do proprietário, cabendo destacar que sequer alegou ilegitimidade passiva. Regular ou não a ocupação, havendo ou não autorização de antigos proprietários para tanto, a forma de se reaver imóvel não é esta, destruindo a residência da autora, despejando seus objetos pessoais, etc. Conferir consequência diversa seria esvaziar a finalidade das pretensões possessórias e petitórias, dando ao proprietário, ou, no caso, ao corretor de imóveis, poderes para tanto.

Nesse sentido, a ilicitude do ato se assoma, considerando as alegações, bem como as imagens registradas no momento, conforme previsão do art. 187 do Código Civil, segundo o qual “também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. O excesso é evidente, qualificando a ilicitude da questão.

Nesse contexto, no que tange ao dano moral, sem desnecessárias delongas, não há necessidade da produção de prova, pois o simples fato de uma desocupação arbitrária e sem ordem judicial já pressupõe o abalo moral.

Destarte, sendo incontroverso o dano, há o dever indeclinável de indenizar, não existindo outra solução jurídica senão em fixar o valor dos danos ao talante do julgador que, sopesando a questão em seus múltiplos e variados aspectos, chega a uma conclusão a respeito do valor provável para composição dos prejuízos morais já que, de resto, não há como abalizar matematicamente.

Desta forma, levando-se em consideração os critérios de proporcionalidade e razoabilidade na apuração do quantum e o bem jurídico lesado, entendo como justa e correta a fixação do dano experimentado pela parte reclamante, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que deverá ser reajustado monetariamente e com juros de 1% (um por cento) ao mês, sendo ambos a partir da condenação (REsp 903.258-RS e RESP 494183).

Por fim, quanto ao dano material, a própria testemunha Leda e o informante (marido da autora), em audiência de instrução afirmam que não houve destruição dos bens pessoais, apenas da benfeitoria, qual seja, da residência da autora. Todavia, conquanto haja na inicial pedido de indenização por danos materiais, não cuidou a parte de quantificar o referido dano, apontando o valor que teria dispendido para a construção da casa derrubada, o que torna tal pedido prejudicado, dada a necessidade de certeza e determinação quanto ao pedido, a teor do que estabelece o art. 324 do Código de Processo Civil.

(...)”.

Embora conste da sentença que o apelante excedeu manifestamente os limites do alegado poder de defesa da propriedade, já que simplesmente retirou todos os móveis da autora da casa (cf. cópia do boletim de ocorrência vinculada ao Id. n. 124201062, e registros fotográficos vinculados ao Id. n. 124201067), o recorrente nada diz sobre isso, e, beirando a violação ao princípio da dialeticidade, repete que sua conduta foi legítima para defender a propriedade, e acrescenta que agiu por ordem do proprietário do imóvel, embora não tenha alegado ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, conforme bem destacado na sentença.

Portanto, não resta outra alternativa que não seja a manutenção da condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto ao valor indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, o montante indenizatório fixado (R$ 6.000,00) é proporcional à gravidade e extensão do dano causado pelo apelado, que humilhou a autora, colocando cama, geladeira, fogão, e outros móveis da autora na rua, e demolindo a casa onde ela morava, sem buscar solucionar judicialmente o caso.

Quanto ao termo inicial da correção monetária, a sentença realmente comporta reforma, pois a Súmula n. 362 do STJ prevê que
“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar parcialmente a sentença, apenas para que a correção monetária do valor da indenização incida a partir da data do arbitramento.

Custas
“pro rata”,
sem prejuízo ao benefício da AJG, concedido em favor da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022